Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722102-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CID MIGUEL DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CID MIGUEL DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida no 0702948-24.2022.8.07.0003, saneou o processo. O agravante elucida ter ajuizado Ação de Repactuação de Dívida e que, não tendo o BRB – Banco de Brasília S/A aceitado a proposta de acordo, deveria o juízo ter instaurado o processo e superendividamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em primeira instância. Despacho de ID 36975809 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, tendo a parte peticionado no ID 37357633, aduzindo necessidade de analisar o recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada: Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, pois a pertinência dos argumentos e pedidos realizados é questão de mérito, a ser apreciada em momento próprio, bem como por ser genérica a alegação de ausência de concatenamento lógico das teses do autor. 2. Não há que se cogitar na suspensão do processo em razão do recurso especial repetitivo tema 1085, pois já foi decidida a matéria. 3. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por não alteração da condição econômica do autor, posto que também se trata de questão de mérito. 4. Razão não assiste na impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, pois não foi apresentado elemento concreto que demonstre a elevada condição financeira. A remuneração bruta não é suficiente para tanto, mormente considerando a existência de inúmeros descontos por instituições financeiras causando possível superendividamento, o que constitui justamente o objeto da presente demanda. 5. Afasto intempestividade da contestação apresentada pelo Banco de Brasília, pois o artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para os credores citados juntarem documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegocia. 6. A dilação probatória é desnecessária, pois estão presentes os elementos para julgamento. Anote-se a conclusão para sentença. Com efeito, a decisão recorrida apenas saneou o processo, não tratando de nenhuma matéria arrolada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que, não instaurado o processo e superendividamento, e sendo esse o entendimento da Turma, a sentença pode ser cassada e o procedimento instaurado. Necessário, portanto, não conhecer do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 17:46:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador